Tribunal: TJSP
Processo: 2152267-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Nulidade processual - Alegação de nulidade da intimação da sentença e dos atos processuais posteriores – Rejeição – Admissibilidade – Hipótese em que, mesmo as intimações não tendo sido feitas em nome da advogada indicada, o agravante praticou atos processuais posteriores (como a apresentação de petições) omitindo-se de apontar a irregularidade, o que revela o acompanhamento

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Nulidade processual - Alegação de nulidade da intimação da sentença e dos atos processuais posteriores – Rejeição – Admissibilidade – Hipótese em que, mesmo as intimações não tendo sido feitas em nome da advogada indicada, o agravante praticou atos processuais posteriores (como a apresentação de petições) omitindo-se de apontar a irregularidade, o que revela o acompanhamento do feito pelo patrono intimado e que estava regularmente constituído nos autos – Nulidade de algibeira – Impossibilidade de a parte se valer de vício de que tinha ciência inequívoca para nulificar atos processuais posteriores por padecerem da mesma irregularidade, aguardando o momento oportuno para formular a alegação – Precedentes do STJ – Decisão mantida.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Excesso de execução – Ausência de impugnação específica aos cálculos – Acolhimento parcial – Admissibilidade - Inteligência dos § 4o e 5o do art. 525 do CPC/2015 - Decisão mantida.
Recurso desprovido.